Tribunal: TJMT
Processo: 1005685-43.2018.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005685-43.2018.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 984.420.821-15 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 984.420.821-15 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CÁCERES – ILEGALIDADE ATO DE ANULAÇAO DE POSSE DE SERVIDORA APROVADA EM CONCURSO PUBLICO PELAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA -
AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A DEFICIÊNCIA QUE DEVERIA SER FEITA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL – ART. 43 DO DECRETO No 3.298/66 – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

“3. Sobre o tema, no julgamento de processos análogos que procederam o exame do disposto na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, a jurisprudência desta Corte entendeu que deve ser observada a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos, incluindo a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. Precedentes: AgInt no RMS 51.307/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 27.11.2017; REsp. 1.179.987/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 26.9.2011. 4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE UBATUBA/SP a que se nega provimento.
”(STJ - AgInt no AREsp: 1213386 SP 2017/0307133-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, M.Ma Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança 1005685-43.2018.8.11.0006 impetrado por ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA contra ato praticado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES.

A sentença revisada concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda ao cancelamento dos efeitos do Decreto no. 560/2018, no que tange à anulação do ato de posse da impetrante, devendo reintegrá-la ao cargo de assistente administrativo.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 35481450 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda ao cancelamento dos efeitos do Decreto no. 560/2018 no que tange à anulação do ato de posse da impetrante, devendo reintegrá-la ao cargo de assistente administrativo.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, a Impetrante foi aprovada no concurso público do Edital no 003/2017-PMC, de 06 de abril 2017, para o cargo de assistente administrativo PCD, grupo III, reservado a pessoas com deficiência, restando nomeada em 10/01/2018, conforme Decreto no. 002/2018 e convocada para assinatura do termo de posse em 30/01/2018 conforme Convocação 13/2018.

Contudo, em 20/09/2018, sua posse foi anulada, porque restou reprovada na perícia médica inerente ao cargo que se candidatou na condição de PCD (Pessoas com Deficiência), conforme consta do Decreto no 560/2018, de 30 de setembro de 2018.

Compulsando os autos, verifico que a impetrante é portadora de esquizofrenia e transtorno bipolar (CID F.20/G40/F31) sem possibilidade de reversão, como se vê dos atestados médicos apresentados.

Ao que consta, em razão das doenças psíquicas acima mencionadas, participou do certame referente ao Edital no 003/2017-PMC, de 06 de abril 2017, para o cargo de assistente administrativo PCD, grupo III, reservado a pessoas com deficiência, logrando êxito na aprovação e alcançando a 6a colocação, o que levou a sua nomeação e posse.

Contudo, 08 (oito) meses após a posse, ao se submeter à perícia médica admissional relativa a “deficiência” alegada, foi considerada
apta sem deficiência,
conforme consta do laudo assinado pelo médico perito previdenciário,
Dr. Jun Okada
- CRM/MT 2283, Matrícula 2058174 (id. 8913873 - Pág. 7).

Prefacialmente, cumpre esclarecer que, dada a natureza da ação mandamental, não cabe discutir, nesta via, se a doença psíquica acometida pela impetrante lhe garante o direito de concorrer a vagas reservadas para pessoas com deficiência.

Isso porque, tal conclusão implicaria em dilação probatória, certamente, por meio de perícia médica, o que não é cabível no procedimento relativo ao
mandamus.

Assim, tem-se que a controvérsia cinge-se em esclarecer se o ato de anulação de posse praticado pela autoridade coatora, reveste-se de ilegalidade ou abuso de poder, violando direito líquido e certo da impetrante, já que conforme alega a impetrante, a perícia deveria ter sido realizada por médico de sua especialidade e por uma equipe multidisciplinar, composta por 03 (três) profissionais.

Compulsando os autos, verifico que a perícia foi realizada em 30/07/2018, quando ainda se encontrava em vigência, o Decreto no 3.298, de 20/12/1999, que regulamentou sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, estabelecendo que:

“Art. 43. O órgão responsável pela realização do concurso terá a
assistência de equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão
, sendo um deles, médico, e três profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato”.

Assim, a perícia médica deveria ser realizada por equipe composta de três profissionais atuantes na área da deficiência.

Importa registrar que, em que pese tenha sido revogado pelo Decreto no. 9.508, de 24/09/2018, tal regulamentação foi mantida, conforme consta do art. 5o,
in verbis:

“
Art. 5o O órgão ou a entidade da administração pública federal responsável pela realização do concurso público ou do processo seletivo de que trata a Lei no 8.745, de 1993 , terá a assistência de
equipe multiprofissional composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências que o candidato possuir
, dentre os quais um deverá ser médico, e três profissionais da carreira a que concorrerá o candidato”
(destaquei)

Contudo,
in casu
, verifico que a perícia foi realizada por somente um profissional, o qual não dispõe de conhecimentos relativos a doença psíquica que levou a impetrante a participar do certame na qualidade de portadora de deficiência, visto que, conforme consta do laudo acostado aos autos (id. 8913873 - Pág. 7), o Dr. Jun Okada, assina como “Perito Médico Previdenciário”.

Assim, conclui-se que não foram observadas duas situações, a primeira porque a perícia foi realizada por apenas um profissional, ao passo que deveria ter sido realizada por equipe multiprofissional (pelo menos três, conforme previsão legal); e a segunda, porque o único profissional que executou a referida perícia, ao menos, em princípio, não se trata de médico especializado em psiquiatria.

Demais disso, como bem pontuado pelo juízo
a quo,
o ato de exoneração de posse da impetrante se deu, sem a observância do contraditório, sendo esta mais uma razão, pela qual, resta evidente o vício consistente no ato praticado pela municipalidade.

Ora, essa situação jurídica revela que a parte impetrante tem direito líquido e certo à reintegração ao cargo, até que seja realizada a perícia médica, observando os requisitos legais (equipe formada por multiprofissionais, sendo ao menos um com especialidade em psiquiatria).

Ademais, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO POSTERIOR À NOMEAÇÃO. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE UBATUBA/SP A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer na qual se pleiteia a condenação da recorrida a empossar a parte autora no cargo para o qual foi aprovada em concurso público, como portadora de deficiência, para o cargo de professor PEB I. Se insurge contra o resultado da perícia médica que, após sua nomeação, a considerou inapta para o exercício do cargo justamente por conta de sua deficiência visual. 2. Deu-se provimento ao Recurso Especial da Candidata para reformar o acórdão recorrido, que firmou entendimento de que não houve ilegalidade no ato da administração e que há evidente incompatibilidade da deficiência da autora com o desempenho de muitas atribuições cargo. 3. Sobre o tema, no julgamento de processos análogos que procederam o exame do disposto na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, a jurisprudência desta Corte entendeu que deve ser observada a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos, incluindo a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. Precedentes: AgInt no RMS 51.307/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 27.11.2017; REsp. 1.179.987/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 26.9.2011. 4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE UBATUBA/SP a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1213386 SP 2017/0307133-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Assim, considerando a ilegalidade do ato é de se reconhecer seu direito líquido e certo da impetrante para que seja integrada no cargo de assistente administrativo
até que seja realizada nova perícia observando-se os critérios legais,
tornando sem efeito o Decreto no. 560/2018, no que tange a anulação do ato de posse da impetrante.

Ante o exposto, r
etifico

parcialmente
a
sentença
vindicada, apenas para constar que a impetrante seja integrada no cargo de assistente administrativo,
até que seja realizada nova perícia, com observância dos critérios legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020